Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-67.2022.8.11.0039
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-67.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE S J DOS Q MARCOS - CNPJ: 24.986.119/0001-43 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de São José dos Quatro Marcos contra sentença que reconheceu o direito dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) ao recebimento do piso salarial nacional previsto na Lei no 12.994/2014, com redação dada pela Lei no 13.708/2018, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional dos ACS e ACE se aplica também aos servidores submetidos ao regime estatutário municipal.

III.
Razões de decidir

3. A CF/1988, em seu art. 198, § 5o, com a redação dada pelas EC no 63/2010 e EC no 120/2022, determina a instituição de piso nacional para as referidas categorias, sendo a legislação federal de observância obrigatória pelos entes subnacionais.

4. A Lei no 12.994/2014, que alterou a Lei no 11.350/2006, instituiu o piso como valor mínimo para a remuneração dos ACS e ACE, independentemente do regime jurídico local.

5. O STF, no julgamento do Tema 1132 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade da aplicação do piso aos servidores estatutários dos entes federativos, estabelecendo que a obrigatoriedade não infringe a autonomia administrativa municipal.

6. A existência de regime jurídico próprio não exime o Município da observância do piso nacional, nem caracteriza “regime híbrido”, tratando-se de imposição constitucional e legal.

7. A alegação de que já havia norma municipal prevendo o piso não afasta o direito ao pagamento das diferenças salariais pretéritas, comprovadamente inferiores ao mínimo legal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É obrigatória a observância do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, instituído pela Lei no 12.994/2014 e suas alterações, pelos entes federativos, inclusive em relação a servidores submetidos ao regime estatutário municipal. 2. A existência de legislação municipal que institua o piso não afasta o dever de pagamento de diferenças remuneratórias devidas em períodos anteriores à sua vigência, quando não atingido o valor mínimo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação coletiva trabalhista movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – SISPQUAM.

A demanda foi ajuizada com o propósito de compelir o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial nacional devido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), com base na Lei Federal no 12.994/2014, alterada pela Lei no 13.708/2018, e posteriores alterações, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito dos substituídos processuais ao recebimento do piso nacional e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, observada a prescrição quinquenal e os critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no Tema 810 do STF.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do piso salarial nacional aos servidores estatutários do Município, aduzindo, entre outros pontos, afronta à autonomia administrativa municipal, vedação à criação de regime jurídico híbrido e ausência de obrigatoriedade legal para observância do piso aos servidores submetidos ao regime estatutário local.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, notadamente diante do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1132 da repercussão geral.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Antonio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação coletiva trabalhista movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – SISPQUAM.

A demanda foi ajuizada com o propósito de compelir o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial nacional devido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), com base na Lei Federal no 12.994/2014, alterada pela Lei no 13.708/2018, e posteriores alterações, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito dos substituídos processuais ao recebimento do piso nacional e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, observada a prescrição quinquenal e os critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no Tema 810 do STF.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do piso salarial nacional aos servidores estatutários do Município, aduzindo, entre outros pontos, afronta à autonomia administrativa municipal, vedação à criação de regime jurídico híbrido e ausência de obrigatoriedade legal para observância do piso aos servidores submetidos ao regime estatutário local.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, notadamente diante do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1132 da repercussão geral.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José
Antonio
Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia posta sob apreciação desta Egrégia Câmara diz respeito à obrigatoriedade de observância, pelo Município de São José dos Quatro Marcos, do piso salarial nacional fixado pela Lei Federal no 12.994/2014, posteriormente alterada pela Lei no 13.708/2018, aos ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), ainda que submetidos ao regime jurídico estatutário municipal.

Pretende o apelante afastar a condenação que lhe foi imposta, afirmando essencialmente que os servidores substituídos são regidos por estatuto próprio, de modo que não estariam alcançados pela disciplina federal alusiva ao piso, que, segundo argumenta, aplicar-se-ia apenas a trabalhadores celetistas.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 198, § 5o, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 63/2010 e ampliada pela EC no 120/2022, é categórica ao estabelecer que:

“§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.”

A própria Constituição Federal impõe à União o dever de editar legislação nacional que estabeleça piso remuneratório para referidas categorias e, ao mesmo tempo, atribui-lhe a incumbência de prover assistência financeira aos entes subnacionais, justamente para viabilizar o cumprimento do padrão mínimo de vencimentos.

Ato contínuo, sobreveio a Lei Federal no 12.994/2014, que modificou a Lei no 11.350/2006, e instituiu expressamente o piso nacional das referidas carreiras, dispondo em seu art. 9o-A que:

“O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 horas semanais.”

A norma, portanto, é de observância obrigatória e de aplicação direta e imediata. Não se trata de regra programática nem de preceito de eficácia contida ou limitada, mas de comando constitucional e legal que vincula todos os entes federativos, independentemente do regime jurídico local dos servidores.

Cumpre assinalar que a tese de defesa apresentada pelo apelante – no sentido de que a submissão dos servidores ao regime estatutário local afastaria a incidência da norma federal – foi definitivamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132 da Repercussão Geral, com a seguinte tese:

“É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei no 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal.”

A
ratio

decidendi
do julgado é inequívoca: a existência de regime estatutário local não afasta a obrigatoriedade de observância do piso nacional. Ademais, deixou claro o Pretório Excelso que cabe à União complementar os recursos necessários, não sendo esse ônus exclusivo do ente municipal.

A tentativa de invocar a autonomia administrativa e política dos municípios para excepcionar-se da aplicação da legislação federal esbarra na própria Constituição, que atribui competência privativa à União para legislar sobre normas gerais em matéria de condições para o exercício profissional (CF, art. 22, XVI).

Por outro lado, a tese do “regime híbrido” igualmente não prospera. O cumprimento do piso salarial fixado nacionalmente não implica adoção do regime celetista, tampouco promiscuidade normativa entre estatuto e CLT. Trata-se de mera incidência de norma federal sobre a base remuneratória mínima, sem importar em alteração da natureza do vínculo jurídico existente entre o servidor e o ente público local.

No tocante à alegação de que a Lei Municipal no 1.724/2019 já teria instituído o piso nacional como base de vencimento, verifica-se que o argumento, conquanto juridicamente sugestivo, não se mostra suficiente para afastar o dever de adimplemento das diferenças salariais devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na medida em que os documentos constantes nos autos evidenciam que os valores pagos estavam aquém do mínimo legal vigente à época.

E quanto à Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, tal não se aplica à hipótese em exame, pois não se trata de equiparação salarial entre servidores, mas sim de respeito ao piso nacional instituído por legislação específica e constitucionalmente prevista.

Portanto, a sentença de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos, pois aplicou corretamente os preceitos constitucionais e legais pertinentes, em conformidade com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade é vinculante (art. 927, III, CPC).

Desse modo, considerando a legislação de regência e a jurisprudência dominante, especialmente o precedente vinculante do STF (Tema 1132), não há margem para acolhimento da pretensão recursal. A tese de autonomia municipal não pode servir de escudo para o descumprimento de norma federal de aplicação obrigatória, sobretudo quando se trata de garantia constitucional mínima de remuneração a profissionais da saúde pública, cuja valorização é essencial à concretização do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e quanto aos honorários, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025